Tribunal: TCU
Processo: 007.209/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322025, modalidade Pregão e Uasg 110794 (Objeto: contratação de serviços especializados de manutenção de geradores utilizados no âmbito da Operação Acolhida.)

Inteiro teor:
Acórdão 1047/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Marcio Sandro Pierre dos Santos, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90032/2025, sob a responsabilidade da Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (SECAAE), cujo objeto é a contratação de serviços especializados de manutenção de geradores utilizados no âmbito da Operação Acolhida; Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: inexequibilidade da proposta vencedora (Náutica Serviços e Comércio) e falha na pesquisa de preços; Considerando que a desclassificação de proposta por inexequibilidade de preços é medida excepcional, sendo necessária a comprovação da impossibilidade material de cumprimento do contrato, o que não foi evidenciado nos autos; Considerando que, após diligências à empresa vencedora, a pregoeira, com base no acervo documental apresentado, atestou a exequibilidade da proposta, tendo a equipe de licitação exposto motivadamente as razões pelas quais a julgou viável; Considerando que a metodologia adotada para a pesquisa de preços observou as diretrizes normativas e foi devidamente justificada, não havendo indícios de manipulação ou irregularidades, pois o órgão promotor da licitação justificou formalmente a impossibilidade de uso da chamada "cesta de preços" com fontes públicas diante da ausência de dados mercadológicos comparáveis e com o devido dimensionamento; Considerando que o fato de a empresa vencedora ter sido consultada na fase preparatória do certame, adjudicando o objeto com valor significativamente menor na fase de lances, não invalida por si só a regularidade da pesquisa de preços, uma vez que a pesquisa seguiu o rito exigido e a redução drástica de preços no momento do pregão reflete, em essência, o funcionamento da dinâmica competitiva do certame, para a qual a estimativa serviu de teto referencial inicial; Considerando que, por meio do Acórdão 589/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou improcedente representação contra demais irregularidades contra o mesmo Pregão Eletrônico 90032/2025; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-28, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial e ao representante; e d) promover, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 004.006/2026-7 . 1. Processo TC- Processo 007.209/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Marcio Sandro Pierre dos Santos (CPF: 46375384249). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.